Tribunal: STF
Processo: RHC 192830
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Correa de Borba, representado pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça - STJ que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 590.718/SC (págs. 62-68 do documento eletrônico 2).
    A defesa alega que
    “[o] recorrente obteve aprovação parcial no ENCCEJA, contudo, face à discordância quanto ao percentual de dias homologados, vem-se insurgir contra o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos doravante expostos. 
    Foi feito pedido ao juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma, autos nº 0006047-86.2018.8.24.0075, para determinar a remição de dias ante a aprovação de 3 das 5 áreas de conhecimento, relativas ao ensino médio, por meio do exame ENCCEJA, o qual fixou a remição em 30 (trinta) dias. 
    A par da ilegalidade, a Defensoria Pública em Criciúma interpôs recurso de agravo em execução penal perante o Tribunal de Justiça, contra a decisão proferida. 
    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua Primeira Câmara Criminal, negou provimento ao agravo em execução interposto, por unanimidade dos votos. 
    Desta feita, a Defensoria Pública impetrou então habeas corpus perante o STJ, pugnando pela reforma da decisão e, em síntese, sustentando que o recorrente faria jus à remição de 60 (sessenta) dias em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Ao final, requereu o recálculo dos dias remidos.
    O Writ foi então denegado pelo Excelentíssimo Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro. 
    Irresignada, a defesa então interpôs agravo regimental no habeas corpus, o qual foi negado provimento por unanimidade dos votos da Sexta Turma do STJ [...]” (págs. 72-73 do documento eletrônico 2).
    Ao final, 
    “[...] requer que seja concedido o pedido liminar, sendo reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado de modo reconhecer a remição da pena do paciente em 60 dias, conforme o previsto no art. 1°, IV, da Recomendação n° 44/2013 do CNJ c/c arts. 24, I, e 35 da Lei n° 9.394/96. 
    Posteriormente, que a ordem seja concedida, confirmando a liminar suscitada. 
    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem” (págs. 77-78 do documento eletrônico 2).
    Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (págs. 93-103 do documento eletrônico 2).
    É o relatório necessário Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 135.985/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, assento que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que 
    “a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação” (HC 173.960/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, transitada em julgado em 8/2/2020).
    Com a mesma compreensão: HC 187.001/SC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, transitada em julgado em 17/8/2020; e RHC 174.894/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, transitada em julgado em 10/3/2020.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO EM 3 (TRÊS) ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 
    1. Esta Sexta Turma consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    2. Na hipótese, tendo o agravante alcançado a aprovação em 3 (três) áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.200 horas do ensino médio –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 30 (trinta) dias.
    3. Agravo regimental desprovido”. 
    Conforme se verifica, o decisum recorrido não destoa do entendimento firmado nos indicados precedentes desta Suprema Corte que tratam da matéria em questão.
    No mesmo sentido foi o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que bem sintetizou a controvérsia:
    “O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos possui 05 (cinco) áreas de avaliações, e o segregado alcançou a aprovação em 03 (três), ou seja, fazendo jus 3/5 (três quintos) do total possível de remição ou 60% (sessenta) por cento do total de 600 horas de estudo. 
    In casu, a aprovação em 03 (três) áreas corresponde ao montante de 360 (trezentos e sessenta) horas de estudos a serem remidos, forte o art. 126, § 1° da Lei de Execução Penal, 12 (doze) horas de estudos revertem em 01 (um) dia de pena remido, o que resulta na remição de 30 (trinta) dias de pena (págs. 21 e 22 do documento eletrônico 2). 
    Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU À REEDUCANDA 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADA NAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DAQUELES CONCEDIDOS. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 193.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 40 (QUARENTA) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO EM QUATRO DAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DAQUELES CONCEDIDOS. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC192.531/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator